Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SEGURO NÃO CELEBRADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor sofreu descontos de parcelas de prêmio de seguro que não contratou. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a seguradora a devolver em dobro a quantia descontada. A seguradora não recorreu.
2. O autor, com o recurso, busca compensação pecuniária dos danos morais que alega ter sofrido.
3. À título de prêmio do seguro, foram descontadas 3 parcelas de R$ 38,51. O desconto indevido de poucas parcelas de baixo valor não é suficiente para a configuração do dano moral, sobretudo quando os extratos de conta corrente exibidos nos autos (ID 75474529, pág. 1) mostram que o autor tem outra fonte de renda, haja vistas os valores recebidos em depósito.
4. Diante desse contexto, a devolução em dobro do valor indevidamente pago é suficiente para a solução adequada da controvérsia.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.